Tribunal: TJSP
Processo: 0002003-45.2014.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Improbidade Administrativa – Alegação de irregularidade na utilização de recursos públicos e omissão na fiscalização por parte de agentes públicos – Enriquecimento ilícito – Condenação na esfera penal por peculato – Preliminares afastadas – Dolo caracterizado – Improbidade administrativa configurada – Adequação das sanções – Recurso parcialmente provido.